Tribunal: TJDFT
Processo: 0736797-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736797-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE MATIAS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de JOSÉ MATIAS DA SILVA contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão monocrática “hostilizada negou provimento ao recurso”. Pugna pela reforma da decisão para que o Agravo de Instrumento seja levado a julgamento. O Agravado apresentou contrarrazões ao instrumento e ao Agravo Interno, sustentando, nesta última peça, a ausência de impugnação específica à decisão recorrida para, enfim, defender a manutenção da decisão agravada. Nesse contexto, faculto ao Agravante manifestar-se acerca da admissibilidade do Agravo Interno, no prazo de 5 (cinco) dias, com suporte nos artigos 9o, 10 e 1.021, §1o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 14:14:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador